Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-78.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-78.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ANTONIA ALEDA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação individual ajuizada por consumidora em face da EMBASA, sob alegação de interrupção no fornecimento de água em sua residência, com pedido de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a falha na prestação do serviço com base em reportagens que noticiaram o desabastecimento em Maragogipe e região.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal reside na ausência de comprovação mínima, pela parte autora, da falha na prestação de serviço em sua residência especificamente, sendo discutida a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e a necessidade de demonstração do dano individual em ações de consumo de natureza individual.

III. Razões de decidir
3.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar, ao menos, prova mínima do fato constitutivo do seu direito.
4.
A demanda possui natureza individual, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o suposto dano específico sofrido pela consumidora.
5.
A Autora não apresentou elementos mínimos que comprovem a interrupção do serviço em sua residência, como protocolos administrativos ou registros individualizados.
6.
As reportagens e matérias juntadas não comprovam a falha na prestação do serviço de forma particularizada, não podendo fundamentar a procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
"1. Em ações individuais de consumo, é imprescindível a comprovação mínima do dano específico sofrido pelo consumidor.
2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000153-78.2023.8.05.0161
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
e, como parte apelada,
ANTONIA ALEDA SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça